Tribunal: TJES
Processo: 5000655-92.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-92.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA LUCIA LEMOS SOARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGA A AUTORA QUE
FIGUROU COMO FIADORA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL PARA SUA FILHA DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2017 A 25/02/2018, CONFORME DOCUMENTO DE ID 64802.
N
ESSE PERÍODO REALIZ
OU
A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEU NOME. CONTUDO, ADUZ QUE TEVE SEU NOME INDEVIDAMENTE NEGATIVADO EM RAZÃO DE FATURAS NÃO ADIMPLIDAS
E
FATURADAS ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DO MENCIONADO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS AUTOS, É POSSÍVEL OBSERVAR QUE OS DÉBITOS QUE ENSEJARAM A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA SE DERAM ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO,
ALÉM DO FATO DE QUE
AS FATURAS
SE ENCONTRAM
EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
.
SENTENÇA JULGOU OS PEDIDOS INICIAIS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DAS FATURAS REFERENTES À INSTALAÇÃO 160047204, DETERMINAR A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS
D
O ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
1
0% SOBRE O VALOR DA
C
ONDENAÇÃO
.

É como voto.

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.